Tribunal: TJBA
Processo: 8049697-67.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049697-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILDO ROCHA PONTES

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO RETORNADA SEM CUMPRIMENTO CONSTANDO A INFORMAÇÃO "NÃO
PROCURADO" - INTIMAÇÃO CARTORÁRIA VIA EDITAL - VIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA MORA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1 – Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo do contrato de financiamento (alienação fiduciária) firmado entre as partes.

2 –
In casu, o agravante tornou-se inadimplente desde o vencimento da primeira parcela do financiamento do veículo objeto da avença, tendo a instituição credora/agravada enviado, em maio, julho e novembro/2021, três notificações extrajudiciais ao endereço constante do contrato, ou seja, aquele informado pelo consumidor, no entanto, todos os ARs retornaram infrutíferos, constando a informação
“NÃO PROCURADO”
(
Ids. 201694240, 201694242 e 201694246 dos autos de origem
).

2.1 – O recorrido promoveu então o protesto do título através do Tabelionato de Notas e Protesto de Valença, cujo Tabelião, ao lavrá-lo, atestou que o “
DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA”
, tendo então efetuado o ato através de edital em 04/05/2022, pelo motivo
“NÃO LOCALIZADO”
(
Id. 201694249 dos autos originários
).

2.2 – Com isso, tem-se que o banco autor, ora agravado, instruiu a petição inicial não só com o protesto do título, mas também com notificações extrajudiciais realizadas anteriormente ao protesto, as quais restaram infrutíferas porque os avisos de recebimento retornaram com a informação “não procurado”, restando comprovado que o credor fiduciário realizou diversas diligências com o intuito de localizar o réu, anteriormente ao protesto do título.

3 – Encontra-se consolidado o entendimento de que, ante a não localização do devedor no endereço constante do contrato, tendo retornado a notificação com a informação "não
procurado", abre-se a via da intimação por meio de edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97, reputando-a eficaz para fins de constituir o devedor em mora.

4 – Nesse trilhar, conclui-se que todo o arcabouço legal sobre a matéria em apreço, fortificado pela jurisprudência transcrita no corpo do voto, resultam no acerto da decisão de primeiro grau esgrimada
, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049697-67.2022.8.05.0000
, interposto contra

a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 8001744-70.2022.8.05.0271, em que figuram, como agravante,
RENILDO ROCHA PONTES

e, como agravado,
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA